Tribunal: STF
Processo: ARE 1325901
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NO ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POLICIAL MILITAR. DIREITO CONSAGRADO NA CARTA CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO ESTADO-MEMBRO REGULAR AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA REGULADA PELO ART. 88 DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE). CRIAÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 298/2017 QUE PASSOU A PRODUZIR EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 6 DE JULHO DE 2018, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 311/2018. AUTOR QUE PLEITEIA PERÍODO ANTERIOR AO QUE DISPÕE A LEI COMPLEMENTAR Nº 298/2017, A QUAL SOMENTE A PARTIR DE 06 DE JULHO DE 2018, VIABILIZA A PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PELOS POLICIAIS MILIARES DO ESTADO DE SERGIPE. ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Recurso tempestivo e preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. Inicialmente, vislumbra-se, no presente caso que não merece deferimento o pleito do demandado, no que diz respeito a aplicabilidade do efeito suspensivo ao recurso inominado, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/95, dispõe que o juiz poderá deferir tal efeito para evitar dano irreparável, o que não restou demonstrado pela parte recorrente. 
    2. O abono de permanência está previsto no art. 40, § 19 da CF, dispositivo incluído na Seção relativa aos servidores públicos. O art. 42, § 1º da CF – que trata dos servidores militares – permite que lei estadual específica disponha sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X da CF. 
    3. O art. 142, § 3º, X da CF prevê que a lei disporá sobre as condições de transferência do militar para a inatividade. O art. 88 da Lei Estadual nº 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe) regula a matéria e prevê os requisitos para a transferência para a reserva remunerada, a pedido. 
    4. A Lei Complementar Estadual 298/2017 passou a prever a concessão do abono de permanência para os policiais militares do Estado de Sergipe, desde que cumprido o requisito constante do caput do art. 88 da Lei nº 2.066/76 (transferência para a reserva remunerada) e que haja a opção por permanecer em atividade. 
    5. A Lei Complementar Estadual 298/2017 entrou em vigor em 20 de dezembro de 2017, porém, somente passou a produzir efeitos financeiros a partir de 06 de Julho de 2018, quando da publicação da Lei Complementar 311/2018. 
    6. Diante da inovação legislativa acima exposta, tem-se por suprida a omissão anteriormente existente na legislação estadual acerca do tema, fato que, a contar de 06 de Julho de 2018, viabiliza a percepção do abono de permanência pelos policiais militares do Estado de Sergipe. 
    7. Reconhecido o direito por permissivo legal, esta Turma Recursal passou a decidir pela concessão do referido benefício aos policiais militares que preencherem os requisitos da Lei Complementar Estadual 298/2017 c/c art. 88 da Lei Estadual nº 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe). 
    8. As provas juntadas aos autos dão sustentação ao alegado pelo autor, mormente quanto ao tempo de serviço, conforme certidão de fls. 18, contando com mais de 30 anos de serviço em 19/10/2017. Ocorre que a Lei Complementar 311, publicada no Diário Oficial em 06 de julho de 2018, dispõe sobre os efeitos financeiros da supracitada Lei Complementar n.º 298, de 20 de dezembro de 2017 e dá providências correlatas: Art. 1º Os efeitos financeiros a que se refere o art. 3º da Lei Complementar n.º 298, de 20 de dezembro de 2017 passam a ter vigência na data de publicação d e s t a L e i Complementar.
     9. Destarte, conforme se extrai da leitura dos dispositivos elencados, faz jus ao benefício o policial militar que cumpra os requisitos constantes do caput do art. 88 da Lei nº 2.066, de 23 de dezembro de 1976, e opte por permanecer em atividade, a partir de 06 de julho de 2018 – data em que a Lei Complementar nº 298/2017 passou a produzir efeitos financeiros. 
    10. Deste modo, ante os argumentos exarados na inicial e das provas juntadas, tenciona o autor receber o abono de permanência do período compreendido entre janeiro de 2013 até março de 2014 e sua implementação até se efetive na reserva, no entanto, não há como ser acolhido seu pleito uma vez que o período mencionado é anterior ao que dispõe a lei complementar outrora citada. 
    11. Entendo que não andou bem o Magistrado sentenciante ao reconhecer o direito autoral, devendo ser parcialmente provido o recurso que pretende o julgamento improcedente do pedido. Isso porque os efeitos financeiros da Lei Complementar nº 298/2017 apenas podem incidir a partir de 06 de julho de 2018. 
    12. Ante o exposto, o recurso deverá ser CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, reformando a sentença para determinar o julgamento improcedente do pedido, tendo em vista que os efeitos financeiros da Lei Complementar nº 298/2017 apenas podem incidir a partir de 06 de julho de 2018.
    13. Sem custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI; e 40, § 19, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a matéria aqui debatida (pagamento de abono de permanência) está restrita ao âmbito infraconstitucional, circunstância que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 834.913-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)
    Outras decisão monocráticas no mesmo sentido: ARE 1.027.080/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 995.997/RS, Rel. Min. Ceso de Mello; e ARE 969.676/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator